Tribunal: TJPA
Processo: 0818541-13.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818541-13.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: EVISON GAMA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECLARAÇÃO DE DESINTERESSE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusado da suposta prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de desinteresse da vítima em manter medidas protetivas e sua afirmação de não ter sofrido agressão física são suficientes para afastar a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de violência doméstica e do descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade da conduta, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, especialmente diante da agressão física praticada contra companheira gestante e durante a vigência de medida protetiva.

4. A retratação da vítima ou sua manifestação de desinteresse em manter medidas protetivas não impede a persecução penal, tampouco afasta a legitimidade da prisão preventiva, pois a lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica é crime de ação penal pública incondicionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva se justifica pela gravidade da conduta, pelo risco de novas agressões e pela necessidade de proteger a vítima e a ordem pública. 2. A retratação da vítima ou o desinteresse em manter medidas protetivas não infirmam a legitimidade da prisão preventiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei nº 11.340/20062, arts. 22 e 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 996.489/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, RHC n. 118.211/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2019; TJPA, HC n. 0805805-94.2024.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 21.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de EVISON GAMA DIAS, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente, ressaltando a cessação dos motivos que autorizaram a custódia em razão da declaração expressa da vítima de que não tem mais interesse na manutenção das medidas protetivas e que não houve agressão física contra ela.

Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, a fim de que possa responder ao processo em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 29739291) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29826265), a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração (ID 30057234).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática dos crimes lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, tendo como vítima sua companheira Marilene da Silva dos Santos (ID 29693636).

A impetração objetiva a revogação da custódia, sob o argumento de que os motivos ensejadores da prisão preventiva não mais persistiriam, na medida em que a vítima teria expressamente indicado seu desinteresse na manutenção das medidas protetivas e afirmado não ter sofrido agressão física.

Sem embargo, verifico que a prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, diante do risco de reiteração delitiva e para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, que mesmo resguardada por medida protetiva e grávida, teria sido agredida fisicamente com socos e tapas pelo paciente, conforme fundamentação transcrita a seguir:

“O Ministério Público opinou favoravelmente à conversão, com base na gravidade concreta dos fatos e nos indícios de autoria e materialidade.

Como se sabe, a prisão preventiva é medida de exceção no ordenamento jurídico processual penal, sendo regra a liberdade. A prisão preventiva é medida adequada sempre que, presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, revelarem-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II).

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.

Exige-se, mesmo que “a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida” (STJ, AgRg no HC n. 911.891/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024).

No caso dos autos, verifica-se que o custodiado foi surpreendido em flagrante de crime por ter agredido sua companheira. Tal fato, somado ao histórico de violências relatadas pela vítima, é indicativo da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente.

Nota-se que a vítima, em março deste ano, solicitou medidas protetivas de urgência, afirmando ter sido ameaçada de morte e agredida pelo custodiado, com o uso de uma faca. Agora, novamente ele é preso em flagrante, por ter investido mais uma vez contra a integridade física de sua companheira.

A escalada de violência leva a crer que, solto, coloca em risco a integridade física da vítima. Soma-se a isso o próprio histórico criminal do custodiado, que aponta reincidência em práticas criminosas. Ainda que não seja reincidente em crimes de violência doméstica, a reiteração na prática de delitos aparenta demonstrar que é pessoa voltada ao mundo do crime.

Logo, a prisão preventiva se faz necessária como garantia da ordem pública.

Conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, "a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Adicionalmente, o Supremo Tribunal Federal tem reafirmado que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 184002 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14/07/2020 PUBLIC 15/07/2020).

Diante do exposto, entendo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, CONVERTO a prisão em flagrante de EVISON GAMA DIAS, qualificado, em prisão preventiva”. (ID 29693636, grifo nosso).

Ante o quadro, infere-se que a decisão acima referenciada não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “a prisão preventiva é cabível no contexto de violência doméstica quando há elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva” (
AgRg no HC n. 996.489/SP
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 12.08.2025).

Convém ressaltar, ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Especial, que a retratação da ofendida, a reconciliação do casa, ou a ausência de vontade da ofendida na continuidade da persecução penal “não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher" (STJ,
RHC n. 118.211/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2019; no mesmo sentido: TJPA,
HC n. 0805805-94.2024.8.14.0000
, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 21.05.2024).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2025